Tribunal: TCU
Processo: 005.753/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada a partir de constatação de irregularidades relacionadas à execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de José de Ribamar Costa Filho, ex-prefeito municipal de Dom Pedro/MA, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "d" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar a revelia de José de Ribamar Costa Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de José de Ribamar Costa Filho e condená-lo ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora contados das respectivas datas até a sua efetiva quitação: Data Valor (R$) 17/05/2006 3.900,00 02/08/2006 7.530,00 4/10/2006 4.374,23 14/11/2006 7.630,00 11/12/2006 6.850,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.